Tribunal: STF
Processo: RE 1327853
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REQUISIÇÃO COM STATUS BLOQUEADO. 



    1. É possível a expedição de requisitório com status bloqueado antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. 



    2. O art. 535 do CPC não prevê a suspensão automática ou necessária do cumprimento da sentença pela apresentação de impugnação pela Fazenda Pública. 



    3. À luz dos princípios da celeridade processual e duração razoável do processo, é de medida que evita desnecesssária perda do prazo final para a transmissão dos precatórios, não acarretando dano irreparável ao INSS. 



    4. O valor requisitado apenas será liberado após a finalização definitiva da fase de cumprimento de sentença, seja pela preclusão da decisão que julgar a impugnação, seja pelo escoamento de prazos; se reconhecida a existência de excesso nos valores requisitados - ou mesmo na hipótese de nada ser devido - o montante remanescente será devolvido ao Tribunal, não havendo qualquer liberação de quantia que não seja efetivamente devida.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao manter a decisão que determinara “a expedição de precatório, ainda que bloqueado, sem a devida intimação do INSS, sendo que tais valores sequer podem ser considerados incontroversos, (...) contrariou frontalmente as disposições do art. 100 da CF/1988, atuais §§ 5º e 8º, e lhes deu interpretação diversa da que se encontra pacificada no âmbito do STF”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, após a Emenda Constitucional 30/2000, não se aplica o regime da execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, sendo necessário o trânsito em julgado. À guisa de exemplo, confira-se a ementa do RE 573.872, representativo do Tema 45 da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/9/2017, destaquei)



    Dessa orientação, divergiu o acórdão ora recorrido, comportando reforma.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente, v.g.: RE 1.337.108, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2021; RE 1.395.098, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/9/2023; e RE 1.492.745, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2024.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para afastar a possibilidade de expedição do precatório antes do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente